Tribunal: TJES
Processo: 5002879-72.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002879-72.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIO SIGNORELLI FARIA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 1.554,62 por danos materiais e R$ 6.000,00 a título de danos morais, em decorrência de extravio temporário e avarias em bagagens.

O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (id13616493).

É o breve relato.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

A recorrente alega, em preliminar, que a responsabilidade pelos fatos seria da companhia parceira,
Ethiopian Airlines
, responsável pelo trecho final. Contudo, a preliminar deve ser rejeitada. Aplica-se a teoria da asserção, segundo a qual a legitimidade é verificada a partir da narrativa autoral. In casu, a relação é de consumo e as passagens foram adquiridas diretamente com a GOL, o que estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecedores de serviços.

No mérito, a relação tratada nos autos é uma relação de consumo, portanto, sujeita-se às regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse cenário, o ônus da prova foi atribuído à recorrente, de modo que a ela caberia provar uma das causas excludentes de sua responsabilidade (art. 14, § 3º, incisos I e II, do CDC), o que não ocorreu.

Em relação ao extravio da bagagem da recorrida, aduz a recorrente que todos os fatos e o RIB apresentado se tratam de empresa diversa,
ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE
, estranha à lide. Contudo, tal fato não afasta o dever de indenizar por falha na prestação dos serviços. Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGENS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. O extravio temporário da bagagem restou incontroverso. A questão central do recurso encontra-se na existência de danos morais passíveis de reparação em decorrência da falha nos serviços aéreos prestados pela corré (empresa aérea). A questão colocada não diz respeito ao valor da própria bagagem, mas à reparação dos danos morais produzidos pelo atraso na devolução dos pertences. E as defesas das rés não enfrentaram esses pontos. Não trouxeram prova de que o atraso seu deu por motivo justificado. O prazo previsto no artigo 32 da Resolução nº 400/2016 da ANAC não excluí o dever de indenização, quando a bagagem é restituída com atraso, assim considerado o fato de o consumidor (passageiro) não vê-la devolvida no ato do desembarque. O autor experimentou danos morais advindos da demora no recebimento da bagagem em cidade diversa de sua moradia, recebendo-a somente três dias depois. Danos morais configurados. Indenização fixada em R$ 5.000,00, dentro dos parâmetros admitidos pela Turma julgadora. Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10022508120208260068 SP 1002250-81.2020.8.26.0068, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 28/06/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022)

É de se ver que a falha na prestação dos serviços por parte da recorrente gerou diversos impactos ao recorrido, que, em viagem internacional, a trabalho, com destino à Kampala (Uganda), permaneceu 03 (três) dias sem seus pertences básicos, o que gerou angústia e atraso em seus compromissos profissionais. Tal situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

Nesse contexto, entendo que restou configurada a falha na prestação do serviço por parte da Recorrente, o que enseja o dever de indenizar os danos morais sofridos pelo Recorrido. O cancelamento do voo, a falta de assistência adequada e os transtornos causados ao recorrido ultrapassam o mero dissabor, mostrando-se, devidas as indenizações fixadas em sentença.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Somado a isto, destaco que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos: Enunciado Nº 32 –
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
.

Assim, considerando considerando-se as peculiaridades do caso concreto, entendo que o montante arbitrado pelo juízo
a quo
(R$6.000,00) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Pelas razões acima expostas e por desnecessárias maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a sentença proferida pelo Juízo singular por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais).

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)